Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0730064-14.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 131676966 dos autos originários n. 0704669-63.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante suscita nulidade da decisão, tendo em vista a não apreciação da ilegitimidade ativa arguida pelo ente público. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Autos redistribuídos a esta relatoria em 08/01/2024, em razão de aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias. Como visto o recurso tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Assim, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator